Tribunal: TJPA
Processo: 0813585-22.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813585-22.2023.8.14.0000

REQUERENTE: FRANK ATAIDE DOS SANTOS

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. EMBARGANTE QUE SE RESUMIU A JUNTAR MÍDIAS QUE DEIXOU DE APRESENTAR QUANDO DO AJUIZAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SEM APONTAR QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da interposição dos declaratórios, o embargante se resumiu a juntar as mídias com os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução processual, sem, no entanto, apontar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

2.

A omissão que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é a verificada no inteiro teor do julgado e não entre este e as provas dos autos, ou para suprir omissão cuja causa possa ser atribuída às partes.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANK ATAÍDE DOS SANTOS
, opôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão nº 17412962, de minha relatoria.

O embargante, sem apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum vergastado, se utilizou da via impugnativa tão somente para juntar os arquivos correspondentes às declarações das testemunhas colhidas na instrução processual.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que os argumentos constantes da revisão criminal sejam apreciados.

O Custos Legis opina pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, C/C 69, CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O requerente pretende desconstituir a sentença condenatória por esta ser contrária à evidência dos autos quando reconheceu a prática do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e negou incidência ao §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 05/08/2021 (doc. id nº 15791445, p.6), não há nos autos as cópias integrais das provas testemunhais produzidas em juízo. Portanto, o pleito não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

Com efeito, quando da interposição dos declaratórios, o Embargante se resumiu a juntar as mídias com os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução processual, sem, no entanto, apontar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Outrossim, a omissão que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é a verificada no inteiro teor do julgado e não entre este e as provas dos autos, ou para suprir omissão cuja causa possa ser atribuída às partes.

Por isso, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024